Tribunal: STF
Processo: HC 53592
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-08-22
Data de publicação: 1975-08-22

Ementa:
HABEAS CORPUS.- RÉU PRESO.- NULIDADES DO PROCESSO EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA. DEMORA NA CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO, EM
VIRTUDE DE DILIGENCIA DETERMINADA PELA TURMA, A REQUERIMENTO DO
APELANTE, EM PRELIMINAR.- INCOMPETENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
PARA APRECIAR OS ATOS DO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU. -INOCORRENCIA DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL.- PEDIDO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO SOMENTE
QUANTO AO ALEGADO RETARDAMENTO DO PROCESSO E INDEFERIDO.